Tribunal: STJ
Processo: 2266555-44.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241539 - SP(2025/0419608-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ROBERTO ASSEF FILHO
ADVOGADO
: FERNANDO SILVA MOREIRA DOS SANTOS - SP250008
RECORRIDO
: F & M EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO ALBERTO ALVAREZ BRANCO - SP175374
RECORRIDO
: MARCELO PIRES HILSDORF - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DIVANIR MACHADO NETTO TUCCI - SP075659
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTIGO DE LEI
APONTADO COMO VIOLADO NÃO AMPARA A TESE RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF. PROVA ORAL. NÃO ACATAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
No
7
DO
STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
PRECEDENTES
DO
STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA ASSENTE
DESTE TRIBUNAL. CONSONÂNCIA.
RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Incide o teor da Súmula no 284 do STF se o conteúdo normativo do
dispositivo legal indicado como violado não ampara a tese do recurso
especial.
2. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido, quanto à
valoração da prova oral produzida, não pode se dar sem o necessário
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Segundo o novo entendimento desta Corte Superior, "o
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da
empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba
Documento eletrônico VDA54067230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ff66b1b8-f872-43a5-938a-fc7621fcfc81

honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado
a litigar em juízo. (REsp n.
Rel. Ministro RICARDO

2.072.206/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, Corte Especial, j.
DJe de
13/2/2025,
.
12/3/2025)
2. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ff66b1b8-f872-43a5-938a-fc7621fcfc81

RECURSO ESPECIAL No 2241539 - SP (2025/0419608-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ROBERTO ASSEF FILHO
ADVOGADO
: FERNANDO SILVA MOREIRA DOS SANTOS - SP250008
RECORRIDO
: F & M EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO ALBERTO ALVAREZ BRANCO - SP175374
RECORRIDO
: MARCELO PIRES HILSDORF - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DIVANIR MACHADO NETTO TUCCI - SP075659
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTIGO DE LEI
APONTADO COMO VIOLADO NÃO AMPARA A TESE RECURSAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. PROVA
ORAL. NÃO ACATAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7
DO
STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
PRECEDENTES
DO
STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DESTE TRIBUNAL. CONSONÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
SÚMULA 83/STJ.
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Incide o teor da Súmula no 284 do STF se o conteúdo normativo do
dispositivo legal indicado como violado não ampara a tese do recurso
especial.
2. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido, quanto à
valoração da prova oral produzida, não pode se dar sem o necessário
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Segundo o novo entendimento desta Corte Superior, "o indeferimento

do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como
resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da
Documento eletrônico VDA53804584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:09:09
Código de Controle do Documento: 65259c97-012d-4148-bc84-f1284c753e1d

lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de
quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. (REsp n. 2.072.206

/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Corte Especial, j.
DJe de
.
13/2/2025,
12/3/2025)
2. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
RELATÓRIO
ROBERTO ASSEF FILHO interpõe recurso especial contra acórdão da
seguinte forma ementado:
Agravo de instrumento Ação de cobrança Cumprimento de sentença
Insurgência contra a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração
inversa da personalidade jurídica Cerceamento de defesa inexistente –
Ausência de elementos capazes de demonstrar, de maneira inequívoca,
o preenchimento dos requisitos do
do Código Civil Mera alegação
art. 50
de não localização de bens penhoráveis ou de encerramento irregular
das empresas das quais o executado era sócio que não é suficiente para
autorizar a inclusão das referidas pessoas jurídicas polo passivo da
execução Condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais que se
mostra cabível, consoante entendimento firmado pela Corte Especial do
STJ no julgamento do Recurso Especial no 2.072.206 Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.

Opostos embargos declaratórios foram rejeitados.
Nas razões deste recurso, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a c
inciso III do
da CF, ROBERTO ASSEF apontou ( ), por parte do acórdão
art. 105
1
recorrido, violação do
do CC ao exigir “prova contundente” sem permitir os meios
art. 50
probatórios aptos a produzi-la, tornando inalcançáveis os requisitos legais; ( ) má
2
valoração da prova oral colhida, no presente caso, e ( ) violação do
do CPC pela
3
art. 85
condenação em honorários no IDPJ, afirmando tratar-se de decisão interlocutória
insuscetível de sucumbência, com dissídio em relação ao REsp 1.845.536/SC.
Houve apresentação de contrarrazões por F & M EVENTOS, pugnando pelo
não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento, com afirmação de
exauriente análise probatória e ausência de confusão patrimonial, além de defesa da
condenação em honorários e da incidência da
(e-STJ, fls. 894/901).
Súmula 7/STJ
Houve apresentação de contrarrazões pelo ESPÓLIO HILSDORF e outros,
com ênfase no óbice da
na inexistência de dissídio válido e na correção
Súmula 7/STJ,
da aplicação do
do CPC, pedindo majoração de honorários recursais (e-STJ, fls.
art. 85
903/908).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53804584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:09:09
Código de Controle do Documento: 65259c97-012d-4148-bc84-f1284c753e1d

VOTO
Não merece amparo a presente insurgência.
( ) Da violação do
do CC
1
art. 50
ROBERTO ASSEF apontou violação do
do CC ao se exigir “prova
art. 50
contundente” sem permitir os meios probatórios aptos a produzi-la, tornando
inalcançáveis os requisitos legais.
Todavia, observa-se que o conteúdo normativo do dispositivo legal indicado
como violado não ampara a tese do recurso especial, incidindo a Súmula no 284 do STF.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Corte, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
TEMPESTIVIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO.
DEFICIÊNCIA.

BEM
DE
FAMÍLIA.
SÚMULA
No
284/STF.
IMPENHORABILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
DIVERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
[...]
2. Entende-se por deficientemente fundamentado o recurso
especial quando a tese defendida não se encontra amparada
por nenhum dispositivo legal ou quando o artigo de lei
invocado não guarda pertinência temática. Súmula no 284/STF.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.829.180/SP,
BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, j. em
DJe
- sem destaque
11/10/2021,
15/10/2021
no original)

( ) Má valoração da prova oral colhida
2
ROBERTO ASSEF apontou, ainda, má valoração da prova oral colhida, no
presente caso.
Todavia, encontra-se consignado no acórdão recorrido que:

(...) a prova oral colhida em nada contribuiu para demonstrar que o
executado se utilizou de referidas empresas para ocultar patrimônio
próprio (e-STJ, fl. 852).

Documento eletrônico VDA53804584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:09:09
Código de Controle do Documento: 65259c97-012d-4148-bc84-f1284c753e1d

Verifica-se, no caso, que a desconstituição das conclusões do
acórdão recorrido não pode se dar sem o necessário reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice das Súmula n. 7 do STJ.
( ) Dos honorários em IDPJ
3
ROBERTO ASSEF alegou violação do
do CPC pela sua condenação
art. 85
em honorários no IDPJ, afirmando tratar-se de decisão interlocutória insuscetível de
sucumbência, com dissídio em relação ao REsp 1.845.536/SC.
Porém, no ponto, o acórdão recorrido foi proferido de acordo com a
jurisprudência deste Tribunal, no sentido de o indeferimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica dar ensejo à fixação de verba honorária em
favor do advogado de quem foi chamado a litigar em juízo.
Nesse sentido os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
1. A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.925.959/SP,
adotou nova orientação no sentido de que "o indeferimento do pedido
de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como
resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo
da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do
". (
advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.925.959/SP,
relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
22/9/2023)
2. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados na
Manutenção do
origem em 10% sobre o valor do débito exequendo.
acórdão recorrido.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro HUMBERTO
REsp n. 2.042.753/SP,
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJe de

15/4/2024,
17/4/2024 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL.
JURÍDICA.
LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
. FIXAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
Documento eletrônico VDA53804584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:09:09
Código de Controle do Documento: 65259c97-012d-4148-bc84-f1284c753e1d

CABIMENTO. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA DO STJ.
MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 81 E 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recente posicionamento da Terceira Turma deste Tribunal de
Uniformização é no sentido de que o indeferimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a
não inclusão da pessoa física ou jurídica no polo passivo da lide,
enseja o arbitramento de honorários de sucumbência em favor do
causídico daquele que foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.631.644/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de

14/10/2024,
16/10/2024 –
sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE
DEMANDA
INCIDENTAL.
LITIGIOSIDADE.
EXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
.
FIXAÇÃO. CABIMENTO
1. O fator determinante para a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios não pode ser estabelecido a partir de critérios meramente
procedimentais, devendo ser observado o êxito obtido pelo
.
advogado mediante o trabalho desenvolvido
2. O CPC de 2015 superou o dogma da unicidade de julgamento,
prevendo expressamente as decisões de resolução parcial do
mérito, sendo consequência natural a fixação de honorários de
.
sucumbência
3. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de
desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de
.
demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido
4. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da
no polo passivo da lide,
empresa)
dá ensejo à fixação de verba
honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente
.
chamado a litigar em juízo
5. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relator Ministro PAULO DE TARSO
REsp n. 1.925.959/SP,
SANSEVERINO, relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe de
– sem destaque
12/9/2023,
22/9/2023
no original)

Finalmente, não é demais ressaltar que, em recente julgado, a própria Corte
Especial deste STJ se houve com o entendimento:

Documento eletrônico VDA53804584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:09:09
Código de Controle do Documento: 65259c97-012d-4148-bc84-f1284c753e1d

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE
DEMANDA
INCIDENTAL.
LITIGIOSIDADE.
EXISTÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE

JURISPRUDÊNCIA
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO.
CABIMENTO.
DOMINANTE. SUPERAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de
honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de
com partes, causa de pedir e pedido.
demanda incidental,
3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da
empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba
em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a
honorária
litigar em juízo.
4. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 2.072.206/SP,
CUEVA, Corte Especial, julgado em
DJEN de

13/2/2025,
12/3/2025 –
sem destaque no original)

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido
estão em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele
mantido. Dessa forma, incide a Súmula n. 83 do STJ.
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do

NCPC.
Documento eletrônico VDA53804584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:09:09
Código de Controle do Documento: 65259c97-012d-4148-bc84-f1284c753e1d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.241.539 / SP
Número Registro: 2025/0419608-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087961120218260562 22665554420248260000 2266555442024826000050000 87961120218260562
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO ASSEF FILHO
ADVOGADO
: FERNANDO SILVA MOREIRA DOS SANTOS - SP250008
RECORRIDO
: F & M EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO ALBERTO ALVAREZ BRANCO - SP175374
RECORRIDO
: MARCELO PIRES HILSDORF - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DIVANIR MACHADO NETTO TUCCI - SP075659
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54007695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:37
Código de Controle do Documento: e077f1ad-b80a-404e-b766-c97581a7c5d0

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:37
Código de Controle do Documento: e077f1ad-b80a-404e-b766-c97581a7c5d0